Tribunal: STF
Processo: ARE 1516190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE. AUTOR QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA. FÉRIAS COM 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO. DIREITOS PREVISTOS NO ARTIGO 39, §3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, AMBOS DA CF/88. FICHAS FINANCEIRAS QUE NÃO CONSTITUEM PROVA DO ADIMPLEMENTO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE (ART. 373, II, DO CPC). FATO NEGATIVO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso tempestivo, estando o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por se tratar de ente municipal.



    2. O cerne da lide recursal (Recurso de pp. 62/66) consiste em perquirir se o recorrido, enquanto servidor comissionado do Município recorrente, faz jus às verbas requeridas, quais sejam: férias proporcionais com o 1/3 (terço) constitucional e 13º (décimo terceiro) salário proporcional, essas duas últimas verbas referentes a todo o período laboral, o que passa pela análise do seu vínculo laboral com a municipalidade.



    3. Analisando o panorama fático-probatório atrelado à lide, observa-se que o recorrido exerceu o cargo de Diretor da divisão de estatística, no âmbito da municipalidade, no período de 02/01/2019 a 06/01/2020 e 01/06/2020 a 20/10/2020, percebendo o valor líquido mensal de R$ 1.377,24 (mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), o que se observa por meio do contracheque de p. 18 e dos decretos de pp. 14/16. Neste ponto, destaque-se que o recorrente não impugnou o referido período laboral, tampouco os documentos apresentados pela parte autora, presumindo-se a veracidade da aludida narrativa fática, nos termos do artigo 344 do CPC.



    4. Com efeito, tratando-se a hipótese dos autos de servidor ocupante de cargo em comissão, tem-se a prescindibilidade do concurso público, por se tratar de cargo de provimento de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falar em contratação nula, até mesmo porque não há a pactuação de um contrato propriamente dito. Nesse toar, a nomeação de servidor para desempenhar cargo em comissão pode ser realizada de forma direta, como foi o caso da parte recorrida, o que torna seu vínculo lícito e válido, nos termos do artigo 37, II, da CF/88.



    5. Embora se trate de cargo em comissão, a parte recorrida possui direito ao recebimento de férias com um terço e décimo terceiro salário, conforme artigo 39, §3º c/c artigo 7º, incisos VIII e XVII, ambos da CRFB/88; e artigos 99, 101, 106 e 131 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carmópolis/SE. Nesse toar, comprovado o vínculo funcional da parte recorrida, bem como a prestação dos seus serviços e o direito dessa a percepção das supracitadas verbas, quais sejam, férias com um terço e 13º salário, tem-se que o pagamento dessas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pelo servidor, sem a devida contraprestação pecuniária.



    6. Posto isso, em se tratando de lide que visa à percepção de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível.



    7. Dito isso, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente se limitou a afirmar que a parte requerente não faz jus as férias e aos décimos terceiros pleiteados, porém, em momento algum, negou a inadimplência acerca das verbas requeridas, tampouco anexou aos autos provas hábeis a comprovar o pagamento da mencionada verba, tais como, extratos bancários, ordens de pagamento, ou recibos, que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas.



    8. Ressalte que os contracheques e fichas financeiras, precisamente porque documentos apócrifos de produção unilateral, não têm o condão de fazer prova do pagamento de verbas salariais. Em verdade, as fichas financeiras/contracheques possuem finalidade apenas informativa, daí porque poderiam demonstrar pagamento de verbas somente na hipótese de ausência de impugnação da parte contrária, o que não se deu no caso dos autos. Nesse sentido: TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002954220158150091, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO, j. em 13-08-2018.



    9. Destarte, o panorama fático devidamente comprovado por documentação idônea não impugnada pelo reclamado, é suficiente para chancelar a narrativa fática contida na inicial, sobretudo diante do fato do recorrente não ter comprovado o pagamento das verbas reclamadas (férias proporcionais com o 1/3 (terço) constitucional do ano de 2020 e 13º (décimo terceiro) salário proporcional também do referido ano), o que aponta para a manifesta inadimplência do ente requerido, sendo devida a sua condenação ao pagamento dos décimos terceiros salários e férias com 1/3, na forma requerida pela autora, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal. Precedente: Apelação Cível nº 201800715009 nº único0000384-56.2016.8.25.0025 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 15/10/2018.



    10. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    11. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Sem custas. Fica o recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC, subsidiariamente aplicados ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 60, §4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 60, §4º, inciso III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente